Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700453-30.2020.8.07.0018 Classe judicial: Recurso Especial (213) Recorrente: Distrito Federal Recorrido: Elisson Prado Sales D e s p a c h o Tendo em vista a alegação, pelo recorrido, de distinção entre a questão a ser decidida no presente processo e aquela a ser julgada no Resp 1.801.615/SP (Tema 1.033), que motivou a determinação de sobrestamento do recurso especial interposto pelo Distrito Federal (Id. 21372696), manifeste-se o recorrente no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator